Tribunal: TJBA
Processo: 8060758-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8060758-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: EUNICE FREITAS CAIRES

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO.
LIMITAÇÃO DOS JUROS PACTUADOS À MÉDIA DE MERCADO
.
POSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.

1. Não incide a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, salvo hipóteses legais previstas e quando forem flagrantemente exorbitantes, máxime porque as instituições financeiras são reguladas pela Lei nº 4.595/64. A abusividade não se caracteriza em razão de a taxa praticada no contrato ser superior à taxa média de mercado, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil – BACEN, devendo aquela ser demonstrada de forma cabal no caso concreto - Considera-se abusivas taxas superiores a uma vez e meia à aplicada no contrato.

2. A capitalização mensal de juros, desde que expressamente prevista, é permitida nos contratos celebrados após a edição da MP 1.963-17/2000, de 30/03/2000.

3. Reconhecida a abusividade das cláusulas, a repetição do indébito dos valores pagos a maior é consequência inafastável, na forma simples.

4
. Apelação improvida.
Recurso adesivo parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060758-24.2019.805.0001, em que figura como Apelante/aderido BANCO ITAU SA e Apelada/aderente EUNICE FREITAS CAIRES

.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
E
DAR PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO ADES
I
VO
e o fazem pelas razões adiante expostas.